Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-87.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707768-87.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DUARTE APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo em apelação cível (ID 71436208) interposta por MARCELO DUARTE réu, em face da sentença integrada por embargos declaratórios (IDs 71436193 e 71436213) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de imissão de posse movida por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO e Outros que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel, localizado QE 40, Rua 20, Lote 27, Polo de Modas, Guará – II/DF, unidades n. 302; 401;402; 403; 404; 503; e a loja 2, e condenar o réu ao pagamento da taxa de ocupação de 1% do valor da fração ocupada, correspondente a R$ 689,02 por mês, por imóvel, a partir da data da arrematação (31/03/2021) até a efetiva imissão na posse, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento dos impostos (IPTU) e demais taxas incidentes sobre o imóvel (água, energia etc.) desde a data da arrematação até a efetiva imissão na posse, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Por ocasião do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 71436208), o apelante sustenta, em síntese que nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC, há risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, pois a execução da sentença implicaria na retirada forçada dos apelantes do imóvel que residem há anos, sem qualquer compensação financeira pelas benfeitorias realizadas, causando-lhes dano material irreparável e evidente abalo emocional. Acrescenta que permitir a imissão na posse antes da apuração do valor das benfeitorias configura violação ao princípio da função social da propriedade e vedação ao enriquecimento sem causa. Sustenta a probabilidade de provimento do recurso, ante o precedente no Agravo de Instrumento no 0715449- 48.2024.8.07.0000. Requer o recebimento da presente petição e a concessão do efeito suspensivo à apelação, suspendendo a execução da sentença até o julgamento definitivo do recurso; A vedação à imissão na posse do imóvel até que haja a devida indenização pelas benfeitorias, garantindo o direito dos apelantes; A intimação dos apelados para que se manifestem sobre o pedido. Preparo recolhido em ID 71436196. É o relatório. Decido Da inexistência de prevenção da 5a Turma Cível O apelante postula a redistribuição do presente apelo à 5a Turma Cível do TJDFT, preferencialmente à relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, em razão da similitude fática e jurídica com o Agravo de Instrumento no 0715449-48.2024.8.07.0000, garantindo a coerência na aplicação da jurisprudência deste Tribunal e evitando decisões contraditórias; De acordo com o art. 81, do RITJDFT1, apenas os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, seja de conhecimento ou de execução, firmam prevenção do órgão e do relator. Cuidando-se de processos envolvendo distintas relações jurídicas, não há que se falar em prevenção. Ademais, conforme disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o2, do Código de Processo Civil4, poderá o Relator conferir efeito suspensivo à eficácia da sentença, se demonstrada pelo recorrente a probabilidade de provimento do recurso ou se verificada a relevância da fundamentação, existir risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, o réu/apelante sustenta que a imissão na posse só pode ocorrer após a prévia indenização pelas benfeitorias, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte dos arrematantes/ autores/apelados. A posse caracterizada como de boa-fé exige que o possuidor não tenha conhecimento de qualquer irregularidade ou impedimento que inviabilize a obtenção da propriedade do bem3. No caso em análise, ao menos nesse momento inicial, não considero como relevante a fundamentação do requerente. Compulsando-se os autos, observa-se que a sentença julgou procedente a imissão dos autores/apelados na posse do imóvel em razão da posse injusta (ID 71436193): (...) A alegação da ré sobre posse mansa, pacífica e de boa-fé não procede. A boa-fé se extingue quando o possuidor toma conhecimento de que não possui mais o direito de posse sobre o bem. No caso em tela, a parte autora tinha ciência da hasta pública e da perda da propriedade do imóvel. A partir desse momento, sua posse torna-se precária e de má-fé. A função social da propriedade não é um argumento válido para impedir a imissão na posse dos réus, legítimos proprietários do imóvel. A função social não se sobrepõe ao direito de propriedade, garantido constitucionalmente. A vasta documentação acostada aos autos, incluindo a certidão de matrícula do imóvel, comprova a propriedade e a posse injusta. Diante disso, a produção de provas adicionais se mostra desnecessária. Em sendo assim, a certidão de ônus do imóvel em ID 71436090, demonstra que CLEITIANO RIBEIRO ROCHA, alienou fiduciariamente o imóvel discutido nos autos em favor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP, para garantia da dívida de R$ 459.000,00, em decorrência do disposto nos artigos 22 e 23 e parágrafo único da Lei Federal 9.514/97, ficando assim, o fiduciante na condição de possuidor direto e a fiduciária como possuidora indireta e senhora do domínio resolúvel, não podendo aquele, em razão do que pactuou, sem o consentimento desta, alienar ou onerar o imóvel enquanto não liquidada toda a dívida, ficando a ele, enquanto adimplente, assegurado a livre utilização do imóvel, por sua conta e risco(ID 71436090). Em 02/07/2020, houve o cancelamento do registro da alienação fiduciária, estipulando o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir desta data, para que a credora/proprietária, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACA, promovesse o leilão público e alienasse o imóvel. Não obstante, registra-se que as matérias levantadas pela recorrente serão aprofundadas e detidamente examinadas pelo colegiado da 1a Turma Cível quando do julgamento definitivo da apelação interposta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Ademais, dada a identidade de teses combatíveis, adequada a análise conjunta das insurgências, em atendimento ao pedido lançado no apelo sobre os autos no 0711926- 20.2023.8.07.0014 e 0707768-87.2021.8.07.0014. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator